Tribunal: TJES
Processo: 0023459-63.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023459-63.2019.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ANESE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar defensiva – Da inobservância do artigo 226
CPP,
pelo reconhecimento fotográfico
: Apesar de a identificação do acusado não ter sido feita com estrita observância ao rito previsto no art. 226 do CPP, não há que se falar em nulidade ou invalidade da prova derivada do reconhecimento fotográfico. Ademais, não basta, a mera suposição de prejuízo para reconhecimento da nulidade, mas a efetiva comprovação de que determinado ato prejudicou a defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na hipótese.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito
:
Havendo indícios, ainda que mínimos, da participação do recorrente no crime doloso contra a vida, não há o que se falar em absolvição sumária e/ou impronúncia, devendo tal questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0023459-63.2019.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ANESE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CARLOS ALBERTO ANESE DOS SANTOS
, contra decisão de fls. 286/290, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em concurso de pessoas (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do CP), e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inicialmente, passo ao exame da
questão preliminar
, arguida pela defesa, onde sustenta a ocorrência de nulidade do feito, uma vez que o procedimento de reconhecimento fotográfico, realizado na fase de inquérito, não observou o que dispõe o artigo 266, do Código de Processo Penal.

Tenho que não merece prosperar tal alegação, uma vez que, a forma prevista neste dispositivo, embora aconselhável, não é reputada como essencial, mesmo porque, a dicção legal, dispõe que tal providência, deve ser adotada “se possível”.

Ademais, observo que, a Magistrada, formou sua convicção, em todo o conjunto probatório constante dos autos, e não, exclusivamente, no ato ora questionado, razão pela qual não há o que se falar em ilegalidade, quando amparado por outros elementos de prova, como na espécie.

Dessa forma, sem demonstração de prejuízo, não há como reconhecer nulidade, salvo se for ela absoluta, o que não ocorreu no caso em exame.

Feitas tais considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
, e passo ao
exame do mérito.

Em suas razões, a Defesa requer a absolvição sumária do recorrente, ou, ainda, a impronúncia, ante a ausência de provas de participação no delito.

Por fim, prequestionou a matéria para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 20 de dezembro de 2018, na Rua Saturno, nº 14, Bairro Boa Vista II, em Vila Velha/ES, o adolescente C. F. M. M., com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo em Cosme de Souza Braga, vulgo “Cosminho”, o que foi eficiente para sua morte.

Apurou-se que, o recorrente, concorreu para o delito, pois, sabendo da intenção, e da motivação do adolescente, conduziu-o de motocicleta, até o local dos fatos, aguardou que este efetuasse os disparos e, após, deu-lhe fuga.

O motivo do crime foi o fato de que, a vítima, possuía dívidas decorrentes do tráfico de entorpecentes, além de estar “atravessando” o movimento de drogas gerenciado pelo menor, autor dos disparos. O crime foi cometido, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que esta, foi atacada de surpresa, no interior de sua residência.

No caso presente, as declarações testemunhais, trazem aos autos, a prova da materialidade delitiva, bem como os indícios suficientes de participação do recorrente no delito, aptos à manutenção da decisão de pronúncia.

Nesse sentido, encontra-se, notadamente, o termo de declaração do acusado de fl. 50/51; os termos de declaração do adolescente C. F. D. M. M. de fls. 58/59 e de fls. 250 –
que confessou a autoria do delito e confirmou a participação do réu
; e, o depoimento judicial do PC Heli Max, na mídia de fl. 271, os quais foram devidamente transcritos pela Magistrada, na decisão de pronúncia, e novamente redigidos nas contrarrazões de fls. 303/306, tornando despicienda nova transcrição dos mesmos.

Destarte, se dos autos não se colhem provas cabais, em favor da absolvição sumária, ou, da impronúncia, do ora recorrente, as virtuais dúvidas, só podem ser resolvidas pelo próprio órgão acometido da função de deslindar o tema, ou seja, o Tribunal do Júri, sendo a sentença de pronúncia a única saída jurídica admissível.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
1. O amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida, vigorando, nessa fase o princípio
in dubio pro societate.
2. No caso em análise, o Tribunal de origem destacou que o conjunto probatório carreado até o momento dá lastro à versão apresentada pela acusação, frisando que “as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual demonstram existirem indícios de que os recorrentes praticaram, supostamente, os crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e de associação criminosa, previstos no Código Penal” (e-STJ fl. 1.276).
(...)” (
STJ
; AgRg-AREsp 2.300.867; Proc. 2023/0052808-5; ES;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/05/2023
; DJE 05/06/2023, negritei e grifei).

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.